Tribunal: TJMT
Processo: 1019996-81.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1019996-81.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reivindicação, Suspeição, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[NILSON DA SILVA - CPF: 096.087.808-45 (ADVOGADO), RUBENS DIAS - CPF: 436.957.798-53 (AGRAVANTE), AMELIA JUNCO DIAS - CPF: 298.428.268-05 (AGRAVANTE), ANTONIO CASSIANO DE SOUZA (AGRAVADO), JATABAIRU FRANCISCO NUNES (AGRAVADO), JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (ADVOGADO), ANTONIO CASSIANO DE SOUZA - CPF: 807.328.101-59 (AGRAVADO), ANTONIO CASSIANO DE SOUZA - CPF: 807.328.101-59 (ADVOGADO), JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AGRAVO INTERNO – JULGAMENTO SIMULTÂNEO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INCIDENTE DE EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – SUSPENSÃO DO PROCESSO NÃO OBSERVADA – CONSTRIÇÕES INDEVIDAS – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

O oferecimento da exceção de suspeição, independentemente de seu recebimento pelo Julgador, determina a suspensão do processo, sendo, pois, vedada a prática de atos processuais durante o sobrestamento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1019996-81.2023.8.11.0000

AGRAVANTES:
RUBENS DIAS, AMELIA JUNCO DIAS

AGRAVADOS:

ANTONIO CASSIANO DE SOUZA, JATABAIRU FRANCISCO NUNES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RUBENS DIAS e AMÉLIA JUNCO DIAS, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro que, nos autos do
Cumprimento de Sentença
promovido por JATABAIRU FRANCISCO NUNES e ANTONIO CASSIANO DE SOUZA (proc. n. 0002087-85.2016.8.11.0033), julgou prejudicada a exceção de suspeição de Magistrado apresentada e rejeitou os pedidos de desbloqueio de valores e suspensão do cumprimento de sentença.

Em suas razões, aduzem que a “
questão se assenta no acerto ou não da Decisão do Juízo a quo que, mesmo pendente Exceção de Suspeição, emitiu Decisão Judicial sem apreciar a questão da sua suspeição invocada em petição nos autos, vez que no caso concreto, a decisão fora emitida em processo que deveria estar suspenso, por força da Exceção de Suspeição protocolada em 18/03/2022
”, que abrangeu o período em que a juíza titular, Dra. Cristhiane Trombini Puia Baggio, entrou de férias.

Afirmam que “
O incidente de suspeição foi protocolado em 18/03/2022 (Id. 80004484), e se isso não bastasse ocorreu o prosseguimento da execução, onde o juiz, contra quem é apresentado a suspeição se manifestou nos autos recebendo a execução em 17/03/2022, certificando o decurso de prazo, e realizando bloqueios das contas bancárias do executado, inclusive valores que foram constritos em efeito surpresa em 22/08/2023 (Id. 127146911), quando os autos indubitavelmente deveriam estar suspensos
”, por força do disposto no art. 313, III, do CPC.

Citam que “
O executado deixou de apresentar os recursos pertinentes para combater a injusta execução, tais como exceção de pre-executividade e outros, estando demonstrado de forma cabal, os prejuízos deste bloqueio surpresa perpetrado pela injusta execução
”.

Asseveram a impenhorabilidade do saldo de conta poupança até o limite de 40 salários-mínimos, nos termos do art. 833, X, do CPC, sendo “
imperiosa a liberação “in limine” dos valores de R$ 31.555,31, da conta poupança de Rubens, visto que é idoso, com 81 anos e carece destes recursos para tratamento médico
”, acrescentando que “
a injusta execução também determinou o bloqueio e circulação do único veículo que Rubens tem para se locomover, camionete GM/D20, placas: BZE-9570
”.

Mencionam que a suspeição é comprova na medida em que “
O requerente Rubens Dias litiga com Pablo, convivente de Arhiane Gomes da Mata, que tem a função de assessora de gabinete I da segunda vara cível do fórum da comarca, no processo em epígrafe bem como no 0001407-03.2016.8.11.0033
”, destacando que em 2017 a Magistrada, Dra. Cristhiane, ao cumular as duas varas, se declarou suspeita por tal motivo
.

Indicam que na situação atual, os fatos são idênticos, visto que o Dr. Luis Felipe Lara de Souza, então Magistrado titular da 2ª Vara, ao cumular a 1ª Vara por ocasião de férias da Magistrada titular desta, passou a ter Arhyane, convivente de Pablo, subordinada.

Pugnam pelo provimento do recurso para que seja determinada a liberação dos valores constritos.

Deferida parcialmente a antecipação da tutela recursal, determinando a suspensão da execução e a liberação da restrição de circulação sobre o veículo automotor constrito (Ids. 180596667 e 180964182).

Em face da citada determinação os Recorrente interpuseram Agravo Interno, reiterando a necessidade de desbloqueio dos valores constritos, visto que tem 81 anos de idade e saúde debilitada, e que “
ficou sem ao menos UM REAL para a sobrevivência
”, acrescentando que “
no interregno entre a primeira decisão e a comunicação ao juízo, o agravante sofreu nova constrição em 29/08/2023, desta vez do benefício do INSS de R$ 1.320,10
”.

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento no Id. 181307659 e ao Agravo Interno no Id. 182178152.

Nas petições de Ids. 181799165 e 181969662 a parte reitera o pedido de liberação do benefício do INSS.

Informações prestadas pelo Juízo singular no Id. 182123651.

Audiência de conciliação não realizada ante o não comparecimento da parte Agravante (Id. 182600178).

No Id. 182797696 os Agravante apresentam Reclamação nos próprios autos comunicando que o julgador singular não cumpriu a suspensão da execução e prosseguiu com a execução, bloqueando em 12/09/2023 o valor de R$ 4.377,39.

Considerando que o Agravo Interno repisa as alegações constantes no instrumental, o qual já se encontra maduro para julgamento, submeto os recursos ao julgamento simultâneo pela Colenda Câmara.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 25 de setembro de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023